Tribunal: TJDFT
Processo: 0715926-90.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715926-90.2023.8.07.0005 RECORRENTE: RUY GREGÓRIO SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 306, § 1o, inciso II, DA LEI N. 9.503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E AUTO DE CONSTATAÇÃO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Com a vigência da Lei no 12.760/2012, a avaliação da capacidade psicomotora pode ser realizada através de análise de sangue, exame laboratorial, teste do etilômetro (bafômetro) ou por testemunho que demonstre sinais visíveis de ingestão de álcool acima do limite legal. 2. Não é possível absolver por falta de provas quando a materialidade e a autoria foram comprovadas através de relatos firmes e seguros das testemunhas policiais, afirmando que o réu apresentava sinais claros de embriaguez, máxime quando os relatos foram confirmados pela confissão extrajudicial do acusado e pelo auto de constatação de condução de veículo sob influência de álcool. 3. O crime de dirigir sob a influência de álcool em via pública é considerado de perigo abstrato. Para que a infração seja configurada, basta que o motorista seja flagrado conduzindo um veículo automotor após ingerir bebidas alcoólicas. Os direitos protegidos nesse contexto são a segurança pública e a proteção no trânsito, não sendo necessário que ocorra um dano a qualquer pessoa para que a prática criminosa seja considerada válida, tampouco é exigida a demonstração de um potencial lesivo específico. 4. Inviável a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena em face da reincidência. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386 do Código de Processo Penal, sustentando que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, vez que ausente a comprovação da embriaguez do recorrente. Defende que não há nos autos qualquer prova de que estivesse conduzindo o veículo de forma anormal ou que colocasse em risco a segurança viária. Alternativamente, requer a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados do TJRS, a fim de demonstrá-la; b) artigo 1.694 do Código Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou a referida norma legal. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. No que diz respeito ao pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso especial, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp n. 2.464.933/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 8/3/2024). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 386 do Código de Processo Penal e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque o entendimento do acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Com efeito, quanto à ausência da realização do exame pericial ante a recusa do acusado, com o advento da Lei n. 12.760/12, que modificou o art. 306 do Código de Trânsito, foi reconhecido ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, tendo passado a ser admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova, como ocorreu no caso. 4. In casu, verifica-se ter sido reconhecida a embriaguez ao volante com base em provas testemunhais, pois os policiais responsáveis pela prisão em flagrante afirmaram, de forma categórica, que o réu "apresentava odor de álcool no hálito, desordem nas vestes, olhos vermelhos, sonolência, entre outros sinais característicos de alteração da capacidade psicomotora pela ingestão de álcool" (RHC n. 110.266/AP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019)” (AREsp n. 2.740.894, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 07/10/2024). Assim, "Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 18/3/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, que também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/3/2024). Outrossim, descabe trânsito ao apelo especial no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 1.694 do Código Civil, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 17/4/2024). Ainda que superado tal óbice, o recurso não mereceria subir, porque o recorrente não apresentou os fundamentos recursais, incidindo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, por analogia. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “o recurso deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, apresentar os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão recorrido, de modo a permitir o cotejo entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões expendidas no recurso. A deficiência na fundamentação do recurso especial obsta seu conhecimento (Súmula n. 284/STF)” (AgInt no REsp n. 2.115.552/GO, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 16/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002